Tribunal: TJES
Processo: 0002339-63.2019.8.08.0002
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002339-63.2019.8.08.0002
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ALEGRE/ES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03.23:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002339-63.2019.8.08.0002

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ALEGRE/ES

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
conflito negativo de competência suscitado pelo
Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre
, que nos autos da ação ordinária aj
uizada
por Patrícia Medeiros Freitas Nogueira em face do Estado do Espírito Santo, com pedido de reconhecimento de desvio de função e recebimento das respectivas diferenças remuneratórias,

reputou ser o juízo suscitado –

Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre

–

como competente para processar e julgar demanda.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o juízo competente para o processamento e julgamento de ação em que se pleiteia contra o Estado do Espírito Santo
o reconhecimento de desvio de função e
, por conseguinte, o recebimento da
s diferenças remuneratórias, inclusive vencidas.

Dispõe o art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.153/09,
que
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos,
e
nquanto o art. 2º, § 4º, da mesma lei que
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Sobre a natureza da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. STJ possui firme entendimento no sentido que é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09,
in verbis
:

No mais, o acórdão recorrido não merece reforma, visto que julgou a demanda com base na jurisprudência desta Corte ao fundamento de que
a competência atribuída aos Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
Precedente. (AgInt no AREsp n. 1.615.122/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Assim também já se manifestou este e. TJES, vejamos:

É absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiver instalado, para processamento e julgamento das causas com valor de alçada de até sessenta salários mínimos, conforme previsto no art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210024608, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

Não obstante a parte autora tenha atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), é possível constatar de plano que o proveito econômico perseguido supera o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Isso porque,
a
diferença
mensal
de remuneração entre os cargos apontados (agente e investigador, ambos da polícia civil)
é de aproximadamente
cerca de R$
1.500,00, enquanto o pedido de condenação pretende retroagir a dezembro de 2014.

Dessa forma, considerando que
o proveito econômico pretendido
supera 60 (sessenta) salários mínimos, resta
afastada
a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

Consoante entendimento pacificado desta Corte, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor pretende obter com o provimento jurisdicional. 3. No caso em tela, o valor dado à causa - R$ 100,00 - não guarda qualquer relação com o conteúdo econômico em discussão que, muito provavelmente, é superior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecidos na Lei nº 10.259/2001, motivo pelo qual deve ser afastada a competência do Juizado Especial Federal
(STJ - CC: 90298 BA 2007/0231411-0, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/03/2008)

Do exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE
o juiz suscitado -
J
uiz de Direito da 1ª Vara de Alegre.

Notifiquem-se, outrossim, os juízos suscitante e suscitado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO ECONÔMICA. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o juízo competente para o processamento e julgamento de ação em que se pleiteia contra o Estado do Espírito Santo
o reconhecimento de desvio de função e
, por conseguinte, o recebimento da
s diferenças remuneratórias, inclusive vencidas.
2.
Dispõe o art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.153/09,
que
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos,
e
nquanto o art. 2º, § 4º, da mesma lei que
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
3.
Sobre a natureza da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. STJ possui firme entendimento no sentido que é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09.
4.
Não obstante a parte autora tenha atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), é possível constatar de plano que o proveito econômico perseguido supera o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Isso porque,
a
diferença
mensal
de remuneração entre os cargos apontados (agente e investigador, ambos da polícia civil)
é de aproximadamente
cerca de R$
1.500,00, enquanto o pedido de condenação pretende retroagir a dezembro de 2014.
5.
Dessa forma, considerando que
o proveito econômico pretendido
supera 60 (sessenta) salários mínimos, resta
afastada
a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6.
Conflito de Competência conhecido para declarar
competente
o
J
uiz de Direito da 1ª Vara de Alegre
.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER do conflito de competência e DECLARAR COMPETENTE o Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos termos do voto do Relator.